Tribunal: TJDFT
Processo: 0754298-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BENS PENDENTES DE PARTILHA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. Embora ausente a conexão, há fundamento no CPC (art. 55, § 3o) e na jurisprudência, para que as ações de divórcio e de arbitramento de aluguel sejam ambas apreciadas pelo juízo de família enquanto não houver partilha dos bens.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 3a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.